Tribunal: TJBA
Processo: 8058728-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058728-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANO MACEDO DA SILVA Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 99, §3°, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. POLICIAL MILITAR COM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENOS DE 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO DISPÕE DE RECURSO FINANCEIRO. 1- Cumpre deferir justiça gratuita. Presumida veracidade da declaração de hipossuficiência. 2- O novo Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade quando não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da Justiça Gratuita, conforme a inteligência do art. 99, §3º, do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8058728-09.2025.8.05.0000, em que é agravante LUCIANO MACEDO DA SILVA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça